Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA MORATÓRIA. APLICAÇÃO. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. NÃO CUMULAÇÃO.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Embora a Lei no 4.591/64, em seu art. 43-A, permita um prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias para entrega do imóvel, a aplicação de tal prazo depende de previsão contratual expressa.
3. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, por meio da demonstração de evento imprevisível e inevitável hábil a caracterizar caso fortuito e afastar sua responsabilização pela mora no cumprimento das obrigações contratuais
4. Tendo em vista que a parte ré entregou o imóvel após o prazo firmado, bem como não logrou êxito em comprovar os argumentos de que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, deve arcar com a multa moratória.
5. É possível a cumulação de cláusula moratória e compensatória, desde que as multas estejam previstas no contrato e possuam fatos geradores distintos.
6. Apelo parcialmente provido.